Tribunal: TJSP
Processo: 2077736-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Decisão impugnada determinou o arresto do montante correspondente à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, aplicada em desfavor de terceiro.
Insurgência do agravante não prospera. Não há nulidade. Decisão suficientemente fundamentada. Terceiro interessado descumpriu reiteradamente a obrigação. Oportunidades diversas foram

Ementa:

Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Decisão impugnada determinou o arresto do montante correspondente à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, aplicada em desfavor de terceiro.
Insurgência do agravante não prospera. Não há nulidade. Decisão suficientemente fundamentada. Terceiro interessado descumpriu reiteradamente a obrigação. Oportunidades diversas foram concedidas. Ordem judicial de fácil compreensão. Ato reiterado, que atentou contra a dignidade da justiça. Infringência ao disposto no artigo 77, inciso IV do Código de Processo Civil.
Resultado. Agravo não provido.